Tribunal: TRF3
Processo: 0005991-93.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
261/283)

0005991-93.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FIRMA INDIVIDUAL. EMPRESÁRIO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO E REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Trata-se a empresa executada de firma individual, uma ficção jurídica, em que não há distinção entre as pessoas natural e jurídica, uma vez que é o próprio empresário que exerce a atividade empresarial. O patrimônio do empresário individual é composto por seus bens particulares e por bens empresariais, correspondendo a uma verdadeira unidade patrimonial. Assim, as dívidas contraídas por empresário individual no desempenho da empresa recaem sobre os bens particulares, e vice-versa.

2. A execução fiscal foi promovida em 09/02/2012, ao passo que, segundo consta dos autos, o empresário individual falecera em 24 de setembro de 2003. Hipótese em que o empresário já era falecido antes mesmo do ajuizamento da demanda.

3. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.” A mesma linha de raciocínio é adotada para fins de redirecionamento do feito executivo, considerando que “para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor (ou do responsável tributário).”

4. Incabível a inclusão do espólio de Luiz Tadeu Dias de Sá no polo passivo da execução fiscal.

5. Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005991-93.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

APELADO: LUIZ TADEU DIAS DE SA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005991-93.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

APELADO: LUIZ TADEU DIAS DE SA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO, em face de sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento do responsável pela empresa individual executada ter ocorrido em 24.09.2003, antes do ajuizamento da execução fiscal, em 09.02.2012 (Id 28472628).

Alega o apelante, em síntese, que (Id 28472628):

a) possibilidade de correção do polo passivo da execução fiscal, ademais, a empresa continua ativa e sem cancelamento na JUCESP – a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução em face de falecido são passíveis de correção nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830;

b) a simples inclusão da expressão ‘espólio’ antes do nome do devedor na CDA não constitui alteração substancial de sujeito passivo, mas mera correção de erro material da CDA;

c) deve-se fazer uma correlação com a solução adotada pelo STJ em relação à massa falida, uma vez que o espólio e a massa falida ostentam a mesma natureza jurídica (ente despersonalizado), com capacidade apenas processual, que sucede a pessoa jurídica/natural em todos os direitos e obrigações.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES: Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO, em face de sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento do responsável pela empresa individual executada ter ocorrido em 24.09.2003, antes do ajuizamento da execução fiscal, em 09.02.2012 (Id 28472628).

Adoto o relatório do e. Relator.

Peço vênia ao e. Relator para discordar do bem lançado voto.

Primeiramente, importa destacar que a executada trata-se de empresa individual, uma ficção jurídica, não havendo distinção entre as pessoas natural e jurídica, uma vez que é o próprio empresário que exerce a atividade empresarial.

Dessa forma, o patrimônio do empresário individual é composto por seus bens particulares e por bens empresariais, correspondendo a uma verdadeira unidade patrimonial. Assim, as dívidas contraídas por empresário individual no desempenho da empresa recaem sobre os bens particulares, e vice-versa. Nesse sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Terceira Turma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular.

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea "c" do art. 105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado.

9. Recurso Especial não conhecido”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FIRMA INDIVIDUAL. PATRIMÔNIO ÚNICO DA EMPRESA E DE SEU TITULAR. PENHORA EM NOME DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de empresa individual, o patrimônio do empresário individual é único, não havendo distinção entre os bens afetados ao exercício da empresa e os bens particulares. Precedente do STJ.

2. Desse modo, não há distinção para efeito de responsabilidade entre a pessoa física e a pessoa jurídica, já que na firma individual, constituída por patrimônio único, os bens particulares do comerciante individual respondem por quaisquer dívidas, de sorte que, além da formalização da inclusão no polo passivo da execução fiscal, cabível a constrição de ativos em nome das empresas pelo sistema Bacenjud.

3. Agravo provido”. – g.m.

(TRF3, AI 0004422-71.2015.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1: 11/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARTIGO 133 DO CTN. INDÍCIOS SUFICIENTES. FIRMA INDIVIDUAL. INCLUSÃO DO TITULAR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de redimensionamento do polo passivo da execução fiscal e ocorre nas hipóteses previstas nos artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional.

2. No presente caso, cópia das fichas cadastrais da JUCESP, bem como certidão do oficial de justiça acostadas aos autos dão conta da existência de indícios de sucessão empresarial: objeto social praticamente idêntico; empresa assumindo o espaço físico em que funcionava a executada; relação de parentesco entre os sócios gerentes, indicando se tratar de negócio familiar que teve continuidade através do filho, sob outra roupagem corporativa; titular da empresa sucessora compareceu em Juízo em atendimento à citação por AR.

3. Não se trata, ainda, de julgamento do mérito da própria responsabilidade tributária, já que a decisão agravada negou o pedido de ampliação do polo passivo para efeito de citação, suprimindo, assim, a discussão do tema, decisão que merece reforma diante dos indícios que consubstanciam, ao menos em exame de cognição sumária, a situação narrada pela exequente.

4. Razoável e justificado, diante dos elementos coligidos, o pedido de inclusão, no polo passivo da execução fiscal, da empresa tida como sucessora, sem prejuízo de que, por via própria, exerça amplamente o seu direito de defesa, produzindo elementos de convencimento contrários aos que, até agora, autorizam o convencimento de sucessão tributária para os fins preconizados.

5. Contudo, descabido o redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios-gerentes, como consectário lógico da sucessão clandestina, devendo ser demonstrado o abuso de poder ou o conluio fraudulento com o intuito de burlar os direitos dos credores, o que não ocorreu no caso concreto.

6.Em se tratando de firma individual, o patrimônio do empresário individual é único, não havendo distinção entre os bens afetados ao exercício da empresa e os bens particulares do titular, que respondem por quaisquer dívidas.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a inclusão da empresa Lupercio de Moraes Benício Júnior EPP e de seu titular no polo passivo da execução fiscal.” - g.m.

(TRF3, AI 0016288-76.2015.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1: 20/03/2019)

No caso em apreço, trata-se de hipótese em que o empresário individual falecera antes do ajuizamento da execução fiscal em face da empresa.

Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.” A mesma linha de raciocínio é adotada para fins de redirecionamento do feito executivo, considerando que “para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor (ou do responsável tributário).”. Confiram-se os recentes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA PRIMEIRA DEMANDA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STJ.

(...)

5. Em obiter dictum, consigne-se que o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

6. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.

7. Recurso Especial não conhecido.” – g.m.

(REsp 1804997/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011).

V. Nos termos da Súmula 392/STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

VI. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2009).

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1280671/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018)

Na hipótese dos autos, depreende-se que a execução fiscal foi promovida em 09/02/2012, ao passo que, segundo consta dos autos, o empresário individual falecera em 24 de setembro de 2003 (Id 28472628, p. 12). Logo, não restam dúvidas de que o Sr. Luiz Tadeu Dias de Sá já era falecido antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Assim, afigura-se incabível a inclusão do espólio de Luiz Tadeu Dias de Sá no polo passivo da execução fiscal, motivo pelo qual a r. decisão merece ser mantida.

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo do entendimento manifestado pelo e. Relator para negar provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005991-93.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

APELADO: LUIZ TADEU DIAS DE SA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de processo de execução fiscal instaurado a pedido do INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no valor de R$ 1.026,41 (um mil, vinte e seis reais, quarenta e um centavos) em face de Luiz Tadeu Dias de Sá, perante a 1a Subseção Judiciária em São Paulo/SP, por infração à legislação metrológica.

A execução foi ajuizada em 09 de fevereiro de 2012 (Id 28472628, p. 3) e, no curso do feito, noticiou-se que o executado falecera em 24 de setembro de 2003 (Id 28472628, p. 12).

Na sentença, o Juízo a quo extinguiu o processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, não admitindo o redirecionamento ao espólio do representante da empresa individual (Id 28472628, p. 62).

Cumpre ressaltar que não ignoro as decisões do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal quando já falecido o devedor, acarreta a extinção do processo porque:

a) tal situação configuraria carência de ação por ilegitimidade passiva;

b) a inclusão do espólio ou dos sucessores do de cujus traduziria modificação do devedor, não admitida pela Súmula 392 daquela Corte Superior.

Com a devida vênia, a morte da pessoa natural não produz repercussão sobre a legitimidade ad causam, mas, sim, sobre a capacidade civil e, consequentemente, sobre a capacidade processual, por muitos chamada de legitimidade ad processum ou de capacidade de estar em juízo.

De fato, o morto não pode estar em juízo, pois não pode praticar atos processuais; mas o acervo patrimonial por ele deixado - o espólio - tem tanto legitimidade quanto capacidade processual; a questão diz, portanto, com os pressupostos processuais e não com as condições da ação. A morte só produz repercussões no âmbito das condições da ação quando se tratar de direitos da personalidade ou, de modo geral, de direitos intransmissíveis.

Cuidando-se, porém, de execução fiscal, os direitos e interesses são patrimoniais e, portanto, transmissíveis por excelência. Logo, não há falar, data venia, em ilegitimidade ad causam.

Diga-se, ainda, que a sucessãoprocessual em razão da morte é fenômeno que não altera a legitimidade ad causam. Na sucessão processual, não há modificação substancial - mas mera modificação nominal - no polo da relação processual; o que ocorre é que o espólio ou os sucessores passam a ocupar o lugar do falecido no processo, apenas com a peculiaridade de que a responsabilidade patrimonial fica limitada às forças da herança.

Assim, a alteração nominal no polo passivo, com a saída do falecido e o ingresso dos sucessores ou do espólio - conforme haja, ou não, se ultimado a partilha - não pode acarretar a extinção do feito. A morte é um fato comum e pode ocorrer antes ou após o ajuizamento da demanda; e a sucessão civil, fato jurídico do direito material, não tem e não pode ter o condão de fulminar a instância judicial.

Cumpre acrescentar, finalmente, que mesmo que se tratasse de ilegitimidade ad causam, o novo Código de Processo Civil permite que o demandante promova a correção do polo passivo e, assim, livre o processo da extinção sem resolução do mérito.

Com efeito, a inovação - de todo salutar - consta no artigo 338 do Código de Processo Civil e encontra fundamento lógico e jurídico nos princípios da instrumentalidade e da economia processual.

Se no Código de Processo Civil de 1973 a ilegitimidade passiva conduzia à extinção do processo sem resolução do mérito, o mesmo não se dá no Código de 2015, que, precisamente para evitar a desnecessária extinção do processo, passou a permitir a correção do polo passivo, independentemente da razão que tenha levado ao erro.

Deveras, não há razão que justifique a extinção de um processo seguido da possibilidade de pronto ajuizamento de outro se é possível, no mesmo feito, eliminar-se o problema.

Em síntese:

a) a morte da pessoa natural não guarda relação com a legitimidade ad causam, mas com a legitimidade ad processum (capacidade processual ou capacidade de estar em juízo);

b) salvo nos casos de direitos personalíssimos ou intransmissíveis, a morte da pessoa natural não acarreta a extinção do processo;

c) a incapacidade processual não diz respeito às condições da ação, mas com os pressupostos processuais e, no caso, a sanabilidade é clara e evidente;

d) a sucessão - civil ou processual - não importa modificação substancial no polo passivo e, assim, não encontra óbice na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça;

e) ainda que se tratasse de falta legitimidade ad causam, o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 338, permite a alteração do polo passivo no próprio processo, ou seja, sem que sejam necessárias a extinção deste e a repropositura da demanda.

Por todo o exposto, não vejo - no fato de a execução haver sido proposta após o falecimento do devedor - motivo para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do INMETRO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FIRMA INDIVIDUAL. EMPRESÁRIO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO E REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Trata-se a empresa executada de firma individual, uma ficção jurídica, em que não há distinção entre as pessoas natural e jurídica, uma vez que é o próprio empresário que exerce a atividade empresarial. O patrimônio do empresário individual é composto por seus bens particulares e por bens empresariais, correspondendo a uma verdadeira unidade patrimonial. Assim, as dívidas contraídas por empresário individual no desempenho da empresa recaem sobre os bens particulares, e vice-versa.

2. A execução fiscal foi promovida em 09/02/2012, ao passo que, segundo consta dos autos, o empresário individual falecera em 24 de setembro de 2003. Hipótese em que o empresário já era falecido antes mesmo do ajuizamento da demanda.

3. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.” A mesma linha de raciocínio é adotada para fins de redirecionamento do feito executivo, considerando que “para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor (ou do responsável tributário).”

4. Incabível a inclusão do espólio de Luiz Tadeu Dias de Sá no polo passivo da execução fiscal.

5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. CECILIA MARCONDES, que lavrará o acórdão, vencidos o Relator e o Des. Fed. MAIRAN MAIA, que lhe davam provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.